Tribunal: TJPA
Processo: 0838653-12.2021.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838653-12.2021.8.14.0301

APELANTE: KARLON KEMPS RIBEIRO MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMPA. EDITAL 001/PMPA
. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Segundo a narrativa inicial o candidato, ora apelante, estava impossibilitado de atender à convocação para entrega dos documentos necessários à habilitação para admissão no Curso de Formação de Soldados da PMPA CFSD/PM/2012, no dia 25/09/2013.

2.
O próprio autor/apelante aduziu que o processo anteriormente ajuizado (nº 0026736-73.2014.8.14.0301) possuía causa de pedir distinta, consistente no descumprimento da norma editalícia do concurso, por outro lado neste feito buscava comprovar o impedimento de atender ao ato convocatório dentro do prazo por razões da saúde.

3.
Dessa forma, sendo ações distintas parece evidente que seus efeitos processuais, dentre eles a interrupção da prescrição, evidentemente não se aproveita no caso sob exame.

4.

Dito isto, verificando que o suposto ato lesivo ocorreu em 25/09/2013 mostra-se extemporâneo o ajuizamento desta ação ocorrido em 06/07/2021.

5.

Ainda que assim não fosse, aplica-se ao caso concreto a mesma
ratio decidendi
utilizada pelo STF no julgamento do RE 630.733/DF (Tema 335), no sentido de não ser possível a remarcação de prova em razão de circunstâncias pessoais sob pena de acarretar incontestável quebra da isonomia entre os demais candidatos que cumpriram o prazo editalício.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0838653-12.2021.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: KARLON KEMPS RIBEIRO MONTEIRO

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA (OAB/PA 23.237) e OUTRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CHRISTIANNE PENEDO DANIN (OAB/PA 8.018)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência liminar do pedido em razão da prescrição e contrariedade ao entendimento firmado pelo STF (RE 630.733).

Em apertada síntese, o apelante alegou ter ajuizado a ação buscando declarar a ilegalidade do ato de eliminação do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar CFSD/PM/2012, porquanto não atendido o pedido de apresentação dos exames médicos após a data designada.

Defendeu a não ocorrência da prescrição por ter sido suspensa com o ajuizamento de ação anterior, processo nº 0026736-73.2014.8.14.0301.

Sustentou a não aplicação da tese firmada no paradigmático (RE 630.733), porque referente a teste físico, ao passo que no presente caso tal fase já estava vencida.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência liminar.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Segundo a narrativa inicial o candidato, ora apelante, estava impossibilitado de atender à convocação para entrega dos documentos necessários à habilitação para admissão no Curso de Formação de Soldados da PMPA CFSD/PM/2012, no dia 25/09/2013.

A sentença liminarmente pronunciou a prescrição considerando o ajuizamento desta ação em 06/07/2021.

Em que pese todo esforço argumentativo no sentido de infirmar tal constatação razão não assiste ao apelante.

O próprio autor/apelante aduziu que o processo anteriormente ajuizado (nº 0026736-73.2014.8.14.0301) possuía causa de pedir distinta, consistente no descumprimento da norma editalícia do concurso, por outro lado neste feito buscava comprovar o impedimento de atender ao ato convocatório dentro do prazo por razões da saúde.

Dessa forma, sendo ações distintas parece evidente que seus efeitos processuais, dentre eles a interrupção da prescrição, evidentemente não se aproveita no caso sob exame.

Dito isto, verificando que o suposto ato lesivo ocorreu em 25/09/2013 mostra-se extemporâneo o ajuizamento desta ação ocorrido em 06/07/2021.

Ainda que assim não fosse, aplica-se ao caso concreto a mesma
ratio decidendi
utilizada pelo STF no julgamento do RE 630.733/DF (Tema 335), no sentido de não ser possível a remarcação de prova em razão de circunstâncias pessoais sob pena de acarretar incontestável quebra da isonomia entre os demais candidatos que cumpriram o prazo editalício. Confira-se:

“Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228

DIVULG 19-11-2013

PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585)

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/03/2023